Tribunal: TJPA
Processo: 0815357-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815357-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GISLAN SIMOES DURAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0815357-20.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Gislan Simoes Durão

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0815357-20.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Gislan Simoes Durão

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Eldorado dos Carajás, nos autos da impugnação à execução, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

12-Sobre a narrativa da fazenda pública sobre ausência de provas dos atos praticados, nota-se que tal discussão é inviável. A decisão que arbitra honorários advocatícios tem força de título executivo, com todos seus atributos, tais como: certeza, liquidez e exigibilidade.

12.1-Deste modo, caberia a fazenda pública, através de argumentação precisa, desconstituir tais atributos no caso concreto, o que não o fez.

12.2-Mostra-se plenamente viável o arbitramento de honorários para um ato isolado, como por exemplo, uma audiência. Afinal, a comarca possui Defensoria Pública instalada e a necessidade de defensor dativo é pontual. Pensar de maneira contrária seria o mesmo que defender o enriquecimento ilícito por parte do Estado, o qual tem o dever de prover assistência jurídica aos necessitados. REJEITO a tese.

13-No que se refere à autorização para desconto no orçamento da Defensoria Pública, não cabe ao Poder Judiciário interferir nas peças orçamentárias dos entes e órgãos públicos. Seria indevida interferência nos poderes Executivo e Legislativo e sua complexa sistemática orçamentária. REJEITO o ponto.

14-Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO
.”

Irresignado, o Estado do Pará, ora agravante, após sumariar os fatos, alega que na comarca de Eldorado dos Carajás existe defensor público em atuação. Logo, a nomeação de advogado dativo não tinha razão de ser.

Sustenta que estão ausentes os pressupostos jurídicos para a nomeação de advogado dativo, qual seja, a inexistência de Defensoria Pública na Comarca. Assim, é de se concluir que o ato de nomeação é nulo e, consequentemente, nulo também é o título executivo nele fundamentado.

Aponta a existência de excesso e falta de parâmetros nos valores arbitrados, destacando que os valores arbitrados a título de honorários advocatícios pela atuação do exequente na qualidade de defensor dativo se mostram extremamente elevados.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão questionada e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para invalidar a decisão agravada.

Não concedi a medida liminar, conforme id 16298068.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. (id 16732362)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no presente processo, em observância a recomendação n.º 34, de 05 de abril de 2016, do conselho nacional do ministério público – CNMP.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Estado do Pará, mantendo incólume o crédito devido no valor de R$
25.724,00 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e quatro reais).

Pois bem.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao
defensor dativo,
independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)".

Dessa forma, a sentença que fixa honorários advocatícios favoráveis a
defensor dativo
é suficiente para a comprovação dos requisitos necessários para a percepção da verba honorária, cabendo ao Estado o ônus de elidir sua presunção de veracidade.

No presente caso, vislumbro que o agravado foi regularmente nomeado como defensor dativo para atuar na defesa de réu pobre, nos termos da lei.

Restou devidamente comprovado a atuação e fixação de verbas honorárias, conforme documentos constantes nos ids 64145827; 64145826; 64145825 e seguintes (proc. de origem). Desse modo, entendo justo o crédito devido ao exequente/agravado no valor R$
25.724,00 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e quatro reais).

Ademais, sabe-se que diante da inexistência ou insuficiência de Defensoria Pública local, como na hipótese em julgamento, impõe-se ao juiz o dever de nomear um Defensor Dativo para representar a parte necessitada no processo, garantindo-se, desta forma, o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Observa-se, que as decisões de nomeação do Defensor Dativo são tomadas pela autoridade judiciária competente, presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ao menos naquele momento, de sorte que, ao aceitar o encargo, não cabe ao advogado assim constituído controverter acerca da existência/suficiência da Defensoria Pública no local; a ele compete, apenas, aceitar, ou não, a nomeação.

Assim, não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca ou representação da OAB/PA, sendo necessário que ela atue suficientemente para atender a demanda da população carente e necessitada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 25/03/2024